Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-61.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701843-61.2017.8.07.0011 Apelante(s) NATALIA DIAS FERREIRA E DAMIAO ALEIXO DA SILVA Apelado(s) MARIA DE LOURDES ALEIXO DA SILVA, JOSE ALEIXO DA SILVA, EDILEUZA ALEIXO DA SILVA, ESPOLIO DE MANOEL ALEIXO DA SILVA, EDMILSON ALEIXO DA SILVA, DAMIAO ALEIXO DA SILVA E NATALIA DIAS FERREIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Damião Aleixo da Silva e Natália Dias Ferreira contra sentença (ID 18923195) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem ajuizada por Natália Dias Ferreira contra Damião Aleixo da Silva, Edmilson Aleixo da Silva, José Aleixo da Silva, Edileuza Aleixo da Silva e Maria de Lourdes Aleixo da Silva, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo réu Damião em contestação, e, no mérito, julgou improcedente o pedido deduzido pela autora. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), a ser repartido entre todos os advogados dos réus, suspensa a exigibilidade da verba, haja vista a concessão da gratuidade de justiça à parte autora. Os embargos de declaração opostos pela autora (ID 18923198) foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 18923214). Em suas razões recursais (ID 18923211), o requerido Damião Aleixo da Silva sustenta que é auxiliar de educação e tem renda líquida mensal de aproximadamente R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) após descontos diretamente em folha no importe de quase R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), além de pagar o valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) de aluguel, restando por volta de R$1.500 (mil e quinhentos reais) para suprir suas despesas básicas. Reitera, assim, a alegação de hipossuficiência, ressaltando que a declaração nesse sentido é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Aduz que, se o Juízo de origem entendesse pela necessidade de comprovar mais gastos, deveria ter intimado o recorrente para tanto e não indeferir a benesse, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Defende, portanto, a reforma da v. sentença que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerido em contestação. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que lhe seja deferida a benesse processual. Sem preparo diante do pedido de gratuidade formulado no recurso. Apesar de intimada, a autora não apresentou contrarrazões ao recurso do requerido. Por sua vez, a autora interpõe apelação no ID 18923218. Preliminarmente, assinala que os dois procuradores da apelante pertencem ao grupo de risco e, seguindo as orientações das autoridades sanitárias, decidiram fechar o escritório com a decretação da pandemia da Covid-19 e das medidas de isolamento social a partir da primeira quinzena de março de 2020, retornando ao trabalho em maio de maneira gradual. Aduz que os advogados foram surpreendidos com sentença proferida em 26/3/2020, “no auge das medidas sanitárias de isolamento”. Aduz que o Juiz, por decisão fundamentada, pode determinar o adiamento do ato processual que não pôde ser praticado. No mérito, insurge-se contra o julgamento improcedente do pedido de reconhecimento da união estável, destacando que havia relação conjugal entre a recorrente e o Sr. Manoel Aleixo até o seu falecimento em 2017, como se depreende dos depoimentos da testemunha e informante do Juízo e dos apelados. Pugna, assim, pelo acolhimento da preliminar para conhecimento do recurso, afastando eventuais prejuízos à apelante, e, no mérito, pela reforma da v. sentença, a fim de julgar totalmente procedente o pleito autoral. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Edmilson Aleixo da Silva e Damião Aleixo da Silva, em contrarrazões, suscitam preliminar de intempestividade do recurso interposto pela autora. No mérito, pugnam pelo seu desprovimento (IDs 18923228 e 18923230). Edileuza Aleixo da Silva e Maria de Lourdes Aleixo da Silva pugnam pelo desprovimento do recurso da autora (IDs 18923226 e 18923232). É o relato do necessário. Decido. 2. Quanto à apelação interposta por Damião Aleixo da Silva (ID 18923211), passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso. Convém anotar que o recurso contra a decisão que indefere a gratuidade de justiça requerida na origem não se sujeita ao recolhimento do preparo até decisão sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, consoante disposição do § 1o do art. 101 do CPC[1]. Ademais, estabelece o § 2o do mesmo dispositivo legal que, “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. Nesse sentido, confira-se o claro precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. APRECIAÇÃO PRELIMINAR DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONFRONTADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo apenas até decisão do relator preliminarmente ao julgamento do recurso. II. Confirmada, nesse estágio preliminar, a denegação da gratuidade de justiça, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Estatuto Processual Civil. III. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não prevalece quando é confrontada por elementos de convencimento em sentido contrário constantes dos autos. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1051672, 07033924220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, passa-se à análise preliminar do recurso no tocante à gratuidade, a fim de estabelecer se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Sobre o tema, vale assinalar que, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[2], ainda que assistida por advogado particular, destaca-se que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Importa salientar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza o seu art. 1o: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. De acordo com os contracheques apresentados aos autos (ID 18923109), referentes a dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, a remuneração do recorrente, que ocupa o cargo efetivo de agente de vigilância na Secretaria de Educação do Distrito Federal, corresponde ao valor bruto de pouco mais de R$7.000,00 (sete mil reais) e ao líquido, em razão de descontos obrigatórios, de pensões alimentícias e de parcelas de empréstimos, de quase R$4.000,00 (quatro mil reais). Observa-se, desse modo, que a renda auferida excede a 5 (cinco) salários-mínimos, não atendendo ao requisito previsto no art. 1o, § 1o, I, da mencionada Resolução n. 140/2015. Anote-se, por oportuno, que, da análise dos autos, não se vislumbra a existência de despesas extraordinárias a cargo do apelante que possam comprometer o seu sustento ou de sua família. Não se verifica, assim, a existência de elementos probatórios que comprovem a suposta limitação financeira que inviabilize o custeio do processo sem o prejuízo de suas atividades, não restando caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Quanto ao recurso de apelação interposto pela autora (ID 18923218), revela-se manifesta a sua intempestividade, não prosperando a preliminar suscitada em suas razões recursais. Com efeito, nos termos do § 5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor apelação é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão[3]. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica[4]. Nesse diapasão, verifica-se que a v. sentença apelada foi prolatada em 26/3/2020. O sistema registrou ciência do teor do decisum por parte do advogado da autora, ora apelante, em 4/5/2020. Desse modo, o prazo final para interposição do recurso recaiu em 25/5/2020. No entanto, o recurso de apelação foi interposto apenas em 29/5/2020, quando já expirado o prazo recursal. Não prospera o pedido de adiamento formulado pela autora em seu recurso, para que o apelo seja conhecido, haja vista a Resolução n. 313 do CNJ, de 19/3/2020, ter determinado a suspensão dos prazos processuais até 30/4/2020, conferindo, assim, prazo suficiente para análise do processo desde a sentença recorrida até o término do prazo de interposição do recurso. Além disso, como assinalado pela autora, os seus patronos retornaram ao trabalho, ainda que de maneira gradual, em maio de 2020, motivo pelo qual não se justifica a suposta impossibilidade de protocolo da peça recursal até 25/5/2020. 3. Ante o exposto, quanto ao recurso de ID 18923211, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante Damião Aleixo da Silva. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o reportado apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Ademais, ante sua manifesta intempestividade, não conheço do recurso de apelação interposto pela autora no ID 18923218, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [3] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [4] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;